Tribunal: TJDFT
Processo: 0723688-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória e determinou à operadora de planos de saúde que autorize tratamento emergencial à autora. Dentre os pontos impugnados pela agravante, há insurgência contra suposta omissão no apontamento de prazo para o cumprimento da obrigação. Contudo, em exame aos autos principais, verifica-se que em 16/07/2021 e antes mesmo da interposição do recurso, a requerida comunicou ao juízo o cumprimento da obrigação. À vista de eventual falta de interesse recursal, ainda que parcial, e em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto à recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403